Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700109-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE LIMA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de id 68070459 o Distrito Federal informa que a Agravante teria sido retirada da lista par cuidados paliativos, motivo pelo qual já não mais necessitaria do leito de UTI, e teria ocorrido a perda do objeto do recurso. Considerando a informação trazida aos autos pelo Distrito Federal, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 05(cinco) das, esclarecendo que se subsiste interesse no prosseguimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator